Tribunal: TJDFT
Processo: 0702508-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702508-50.2021.8.07.0007 AGRAVANTES: SANDOVAL ALVES DE ALENCAR, LUCIENE ALVES DIAS DE ALENCAR AGRAVADOS: ABEN AMIN HILAL MUHD MUSTAFÁ, COMERCIAL JHS DE ALIMENTOS LTDA - EPP DESPACHO SANDOVAL ALVES DE ALENCAR e LUCIENE ALVES DIAS DE ALENCAR se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a decisão impugnada violou a legislação federal, bem como padece de ausência de fundamentação. Aduzem que a competência do tribunal de origem se restringe ao exame dos requisitos formais do apelo especial. Afirmam que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A003